Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710528-14.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0710528-14.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO MAXIMA S.A. APELADO: ALUPIX SECURITIZADORA S.A DESPACHO À parte apelante, sobre as considerações trazidas pela parte adversa em ID 61638461. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora